Tribunal: STF
Processo: RE 1357332
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA ‘DUPLA JORNADA’ (AUXÍLIO PLANTÃO) AOS VENCIMENTOS, BEM COMO DE SUA UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE OUTRAS RUBRICAS, TAIS COMO: ADICIONAL NOTURNO, 13° SALÁRIO E INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO LEGAL. LEIS MUNICIPAIS N.° 1.297/1996 E 1.443/1999. RECONHECIMENTO — TÃO SOMENTE — DO DIREITO AO AUXÍLIO TRANSPORTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.”



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem assentou:



    “[...]



     Isso porque, conforme se vê da r. sentença de fls. 102/106 (indexador 109), mantida in totum por esta Eg. Câmara Cível, os valores serão todos apurados em fase de liquidação de sentença, quando, aí sim, serão definidos os índices de correção monetária e juros moratórios. 



    Assim, até que sobrevenha a análise do tema, não há como, por óbvio, haver inobservância de precedentes superiores. 



    [...].”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, “ao deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, a Eg. Décima Quinta Câmara Cível do TJRJ, data maxima venia, violou os artigos 97 e 102, § 2º da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº. 10 do STF.”



     



    O recurso é inadmissível. Isso porque, tal como constatou a decisão do Tribunal a quo, em juízo de retratação, o acórdão recorrido não abordou a questão objeto do presente recurso. Incide, na espécie, portanto, o óbice da Súmula 282/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator